Tribunal: STF
Processo: RE 93483
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-08
Data de publicação: 1985-02-08

Ementa:
EMENTA:- Recurso extraordinário. Contrato de compra e
venda. Duplicata. Aceite. Anulação. 2. Contrato de compra e venda
entre autora e ré tido como válido, dando, entretanto, pela
procedência da ação para declarar a nulidade do aceite, posto que o
signatário dos títulos não tinha poderes para aceitar duplicatas. 3.
Possibilidade de o banco recorrente, como endossatário das
duplicatas, exercer o direito de regresso contra o endossante. 4.
Alegação de ofensa ao art. 153, § 2º, da Constituição, improcedente,
tendo em conta que o recorrente logrou, no acórdão, declaração
expressa da desnecessidade do protesto cambial para o exercício do
direito de regresso contra o endossante. 5. O recurso também não
prospera com base na alínea a, do inciso III, do art. 119, da
Constituição, relativamente à invocação de negativa de vigência dos
arts. 2º, § 1º, VIII, 25 e 28, da Lei n.º 5474/1968, e 460, do CPC,
na medida em que o acórdão distinguiu a validade do contrato de
compra e venda, entre autora e ré, e a relação de natureza
cambiariforme, dando pela nulidade do aceite, porque o procurador da
autora não detinha poderes para aceitar duplicatas. Decisão do
acórdão que tem também em seu favor a invocação da Súmula 400. 6.
Com base na alínea d, do inciso III, do art. 119, da Lei Maior, o
recurso não logra condições de conhecimento, eis que não observado o
disposto no art. 322, do RISTF. 7. Recurso extraordinário não
conhecido.